Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-69.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-69.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MELO SIMOES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Entre Rios, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, ajuizada por MARIA ALVES DOS SANTOS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando indevida a cobrança referente às faturas de novembro e dezembro de 2017, e janeiro e fevereiro de 2018, determinando o refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. A devolução dos valores pagos indevidamente foi determinada de forma simples, além da confirmação da liminar que ordenou o restabelecimento do fornecimento de energia. Houve condenação proporcional em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se é válida a cobrança por recuperação de consumo baseada em procedimento administrativo unilateral, sem notificação formal da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida (depoimento pessoal da autora) é irrelevante para a controvérsia, que se resolve com base em prova documental, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência do conjunto probatório conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

A ausência de notificação formal e comprovada da consumidora quanto à conclusão da apuração da suposta irregularidade no medidor de energia e à possibilidade de manifestação administrativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inválido o procedimento de recuperação de consumo.

5.

A cobrança unilateral de consumo pretérito, baseada em inspeção sem garantia do devido processo legal, configura ato ilegítimo, não gerando obrigação de pagamento e não podendo justificar a suspensão do fornecimento do serviço.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade de cobranças unilaterais por suposta fraude no medidor de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I; 85, § 11; 86, caput; 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000169-69.2018.8.05.0076
,

oriundos da Comarca de Entre Rios, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo

Recorrida
MARIA ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09